Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719527-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MEDEIROS CAVALCANTI FELIX DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSANGELA MEDEIROS CAVALCANTI FELIX DE OLIVEIRA, autora, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela com danos morais em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, réu. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID 156762375 da origem): “Diante do documento de ID 156714129, observe-se a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, em que pese o comprovante de rendimentos emitido pelo INSS, acostado em ID 156714140, os documentos trazidos aos autos estariam a evidenciar situação financeira distinta da declarada, sobretudo considerando que a autora reside em região sabidamente valorizada de Brasília (SETOR SUDOESTE), é correntista especial em agência do Banco do Brasil S/A (Estilo), além do que maneja pretensão voltada à liberação de alvarás judiciais, para beneficiar-se do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), circunstâncias essas que não estariam a ratificar a hipossuficiência da autora, demonstrando, contrariamente, ter condições para o adimplemento das custas judiciais. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo suplementar de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defende que, em que pese ser moradora de região nobre de Brasília, isso por si não é suficiente para afastar a presença da hipossuficiência. Sustenta que não é possuidora de imóvel localizado no Setor Sudoeste, mas que reside graças ao usufruto ora ratificado por sentença judicial de divórcio. Aduz que não mais trabalha, tendo o benefício aposentadoria por idade concedido em outubro de 2021, e hoje, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, percebe um valor bruto de R$ 2.932,48 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), inferior a três salários-mínimos. Assevera que sobrevive graças à ajuda de familiares, haja vista ter se dedicado a cuidar do pai idoso com mais de 85 anos de idade. Narra estar presente a probabilidade do direito, visto que já é idosa, não mais trabalha e percebe aposentadoria inferior à três salários-mínimos. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em que a autora/agravante postula liberação de valores referentes à alvarás judiciais, expedidos pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível da Capital/Sucessões do TJAL (autos no 0730553-67.2014.8.02.0001, no inventário de Maria Zélia de Araújo Medeiros, por sentença judicial com trânsito em julgado em 20/10/2022), no montante total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A decisão agravada indeferiu o benefício pleiteado. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, a agravante atualmente é aposentada, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, e percebe um salário bruto de R$ 2.932,48 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), inferior a três salários-mínimos (ID 156714140). Cumpre mencionar que a jurisprudência desta Corte possui o entendimento no sentido de que, residir em área nobre, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais poderá causar gravame à subsistência da agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RESIDÊNCIA EM ÁREA NOBRE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. 1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e se sua família. 2. Na hipótese, o fato de a agravante residir em área nobre e ser representada por advogado particular, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, portanto, é devida a gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (07205798720228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, PJe: 18/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2- O local de residência dos beneficiários não é fato que por si só implique o indeferimento da gratuidade de justiça, exceto quando se tratar de área conhecidamente nobre e que, em conjunto com as outras provas dos autos, seja capaz de infirmar o conteúdo da declaração de insuficiência de recursos apresentada. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07096307720178070000, Relator: Luís Gustavo B de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 14/3/2018.) Por fim, das provas colacionadas, verifica-se também que a agravante não é a real proprietária do bem imóvel em que reside, mas que, conforme consta do ID 46911008, trata-se de imóvel que pertence a seu filho, sendo o seu o usufruto vitalício. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator